Tribunal: TJSP
Processo: 2151542-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por empresa em recuperação judicial, alegando vícios de omissão e contradição na decisão colegiada que não conheceu do conflito positivo de competência. Inexistência de quaisquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acolhimento dos embargos que importaria no reexame do decisum, algo impossível nesta esfera ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por empresa em recuperação judicial, alegando vícios de omissão e contradição na decisão colegiada que não conheceu do conflito positivo de competência. Inexistência de quaisquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acolhimento dos embargos que importaria no reexame do decisum, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2151542-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALDEBARAN INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151542-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22932
2
Voto no: 22932
Embargos de Declaração no: 2151542-70.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Aldebaran Incorporadora Ltda
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por empresa em
recuperação judicial, alegando vícios de omissão e contradição na
decisão colegiada que não conheceu do conflito positivo de
competência. Inexistência de quaisquer dos vícios elencados nos
incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Acolhimento dos embargos que importaria no reexame do decisum,
algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal,
abalando-se a segurança jurídica das decisões. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aldebaran
Incorporadora Ltda, empresa em recuperação judicial, e demais Empresas do
“Grupo PDG”, contra o v. acórdão de fls. 162/169 que não conheceu do
conflito positivo de competência instaurado pela ora embargante em face do
Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital e do Juízo
da 32a Vara Cível da Capital.
Nas razões de fls. 02/07, aduz, em síntese, que a decisão
colegiada conteria vícios de contradição e omissão, porquanto se esposou de
uma tese, segundo a qual não haveria nenhuma configuração de conflito
positivo de competência entre os DD. Juízos Suscitados, já que nenhuma
deles teria declarando-se expressamente como o único dotado da devida
jurisdição para exclusivamente deliberar a respeito do crédito exequendo no
cumprimento de sentença noticiada aos autos. Defende que “a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151542-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22932
3
defere o processamento do instituto de soerguimento empresarial pela via
judiciosa, o correspondente Juízo se vale das prerrogativas lhe conferidas
pelo art. 52, situação esta pela qual, indubitavelmente, declara como
absolutamente competente para dirimir a respeito de todos os créditos que
devam estar sujeitos ao procedimento da recuperação judicial, porque
existentes quando da data de seu pedido. [...] O Juízo Recuperatório, ao valer-
se do quanto disposto da Lei no 11.101/2.005, passa a se declarar, ainda que
tacitamente, como o único absolutamente competente para qualquer
deliberação a respeito de crédito sujeito ao procedimento da recuperação
judicial, de modo que qualquer decisão que contrariar a sua competência
absoluta, configura a situação hipotética de que fala justamente o art. 66, I
do Código de Processo Civil. [...] soa inequívoca a procedência do conflito
positivo de competência suscitado pela presente incidente processual, na
medida em que o crédito exequendo no cumprimento de sentença que tramita
perante o 2o Suscitado, por ter restado constituído anteriormente ao pedido
de soerguimento por parte da suscitante, subsume ao quanto disposto no já
aludido art. 49 da Lei no 11.101/2.005
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para supressão
das eivas apontadas, declarando-se a competência exclusiva da 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Capital para dirimir as questões
referentes às constrições de bens da recuperanda, assim como o
prequestionamento da matéria para eventual acesso às Instâncias
Extraordinárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151542-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22932
4
Conheço os embargos de declaração, porque tempestivos
e preenchem os demais requisitos de admissibilidade recursal.
Os embargos não comportam acolhimento.
No escólio de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha, existe contradição no pronunciamento judicial quando a conclusão
não decorre logicamente da fundamentação. Ao que concluem: “Os embargos
de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a
decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças
constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos
de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que
rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre
trechos da decisão embargada”1.
Na hipótese, a suposta omissão e contradição suscitada
pela embargante é extrínseca ao acórdão recorrido, porque decorreria da
imprescindibilidade de pelo menos dois juízos diferentes declararem-se
competentes para apreciar uma mesma ação.
A leitura do v. acórdão embargado permite identificar
com clareza que não existe dissenção, seja positiva ou negativa, entre os
juízos acerca da competência para atos de constrição judicial.
Logo, o dispositivo do acórdão está em absoluta
harmonia com a fundamentação nele esposada, de modo que não se afiguram
presentes os indigitados vícios.
Possível concluir, então, que a aclaração aqui pretendida
1 DIDIER JR. Fredie e DA CUNHA, Leonardo Carneiro, in “Curso de Direito Processual Civil: o processo
civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de
competência originária de tribunal”, Volume 3, 13a ed. reform., Salvador, Editora JusPodivm, 2016, p. 250.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151542-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22932
5
encobre, na verdade, desejo de reexame do decisum embargado com o
objetivo de firmar a competência do juízo onde se processa a recuperação
judicial, para que decida sobre atos expropriatórios e constritivos relativos ao
patrimônio da empresa.
Isso porque os embargos de declaração não se
prestam ao debate de conceitos, teses acadêmicas ou doutrinas, mas se
dirigem ao objeto da irresignação, ou seja, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material que, em suma, representam defeitos de
comunicação do decisum.
A verdadeira necessidade de aclaração, portanto, é aquela
que decorre dessas hipóteses, em sua real essência, sem voos do concreto
para o abstrato, e sem a indevida ampliação do debate judicial, ou sua
restrição a pontos e temas que, isolados do conjunto, perdem sua razão de
serem analisados de per si.
Assim é que, dobrar-se ao capricho da embargante,
reconhecendo no v. acórdão omissão inexistente, significaria realizar novo
julgamento da causa, afrontando, com isso, a finalidade desta via recursal, em
abalo à segurança jurídica das decisões.
Não se observando no v. acórdão atacado quaisquer dos
vícios elencados nos incisos I, II e III, do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, não há como serem acolhidos os embargos declaratórios.
Tem-se por prequestionada, e reputa-se não violada, toda
a matéria constitucional e infraconstitucional invocada, anotando-se a
desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais e
argumentos trazidos pelas partes, conforme entendimento pacífico dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151542-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22932
6
Colendos Tribunais Superiores.
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos para, no
mérito, REJEITÁ-LOS.
ISSA AHMED
RELATOR